Tribunal: TJMT
Processo: 1035874-59.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035874-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON FERREIRA CALIXTO - CPF: 336.129.918-76 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1035874-59.2019.8.11.0041

Embargante
:
Wilson Ferreira Calixto

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Wilson Ferreira Calixto
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo, além de não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.

Embargos
(Id. 83866967): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório e obscuro quanto ao pedido de realização de nova perícia por médico especialista.

Pugna pelo provimento do recurso, para dar provimento ao recurso de apelação, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 85021475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1035874-59.2019.8.11.0041

Embargante
:
Wilson Ferreira Calixto

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

V O T O

Os embargos de
Wilson Ferreira Calixto
foram opostos a fim de sanar contradição e obscuridade apontadas no acórdão que negou provimento ao apelo do autor, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura e contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao pedido de realização de nova perícia, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a validade do laudo, bem como afastou a necessidade de realização de laudo por médico especialista.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...)
Verifica-se que o laudo médico pericial realizado em juízo (Id. 78917543 - Pág. 3) concluiu que a lesão sofrida pelo autor, consistente em contusão torácica, fora corrigida à época do acidente e não causou alterações funcionais, portanto concluiu que não fora constatada a invalidez permanente
.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelo autor, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não se afigura possível a reforma da sentença.

(...) Assim, verifica-se que não é caso de nulidade da sentença, porquanto não houve cerceamento de defesa com relação ao laudo, bem como não restou demonstrada a necessidade de produção de outras provas.

Por outro lado, salienta-se que eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado.

Sabe-se que a indenização a título de seguro obrigatório DPVAT é devida em caso de invalidez permanente, mas não se configura em situações em seja constatada apenas lesão temporária.

No caso, o laudo pericial determinou que a lesão apresentada pelo autor trata-se de disfunção temporária, de modo que não se revela caso de condenação ao pagamento do seguro.

(...) Por fim, acerca do pedido de reforma da sentença, em razão de o laudo pericial ter sido elaborado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada, defende o autor a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a questão, de que se extrai que as lesões apresentadas pelo autor são temporárias. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021